Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739532-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, ID n.o 65840383, que julgou extinto o feito de liquidação de sentença, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 65840389), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o apelante recolha o preparo em dobro (art. 1.007, §4o do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Apresentado o preparo, intime-se a parte apelada para oferecimentos das contrarrazões, caso contrário, voltem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador